Tribunal: TJMT
Processo: 1010090-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010090-38.2021.8.11.0000
RECORRENTES: POLIANA M DE CARVALHO – ME E OUTROS
RECORRIDO: PAULO ALVES
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por POLIANA M DE CARVALHO – ME E OUTROS com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 96029993):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – COMPRA E VENDA DE LOTES URBANOS – INVASÃO PELO AGRAVADO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – IMÓVEIS SÃO OBJETO DE OUTRAS DEMANDAS – MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O Código de Processo Civil preconiza, no art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A falta de qualquer requisito impossibilita a concessão da tutela de urgência.
Havendo dúvidas quanto ao domínio dos Autores/Agravados e a posse injusta do Requerido/Agravante, é imperiosa a manutenção da situação atual, eis que não demonstrados os requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência deferida pelo Juiz singular. Decisão reformada”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado, RAI n. 1010090-38.2021.8.11.0000, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 28/07/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão no id. 101086478.
A parte recorrente alega em resumo violação aos artigos 166, 169, 221, 1.200 e 1.228, do Código Civil, artigo 799, XI, do Código de Processo Civil e Súmula 487/STF, ao argumento de que restou comprovado nos autos através de prova documental que a parte recorrida não possuiu qualquer exercício de posse dos imóveis em debate.
Assevera que: “(...)Observa-se que, os Recorrentes estão munidos de boa-fé terem adquirido os imóveis sem qualquer impedimento nas margens das matrículas, bem como os reais proprietários na época da aquisição NÃO HAVIAM SIDO CITADOS nos processos movidos pelos Recorridos no ano de 2018; resta clara evidência de que a posse exercida pelo Recorrido é injusta e clandestina pelo motivo de que as assinaturas presentes no INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA pelos promitentes-vendedores são reputadas como falsas em perícia grafotécnica, bem como de que a ocorrência de venda sem domínio é causa de nulidade absoluta do negócio jurídico e, por fim, NÃO HÁ INDÍCIOS de posse exercida pelo Recorrido na área do litígio”.
Recurso tempestivo (id. 103634996).
Sem contrarrazões (id. 109172485).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte recorrida para indeferir o pedido de tutela de urgência, que havia determinado a expedição de mandado de imissão na posse dos imóveis descritos na exordial pelos recorrentes.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACORDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. (...).
5. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
6. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, que manteve o deferimento da liminar de reintegração de posse da área litigiosa, seria imprescindível o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020). (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 166, 169, 221, 1.200 e 1.228, do CC e 799, XI, do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ademais, quanto à ofensa aos artigos 166, 169, 221, 1.200 e 1.228, do CC e 799, XI, do CPC, cuja a controvérsia está amparada na assertiva de que a posse exercida pelo recorrido é injusta e clandestina, uma vez que as assinaturas no instrumento particular de compra e venda pelos promitentes-vendedores são falsas, demanda ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, pelo óbice sumular 7/STJ. (AgInt no REsp 1872220/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021).
Violação de súmula. Não cabimento.
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. USURPAÇÃO.INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A ENUNCIADO SUMULAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.518 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. (...).
3. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe 2/3/2015) (AgRg no REsp 1796340/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).
4. (...).
5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 1742121/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020). (g.n)
Dessa forma, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 487/STF, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça